Tribunal: TJES
Processo: 5003941-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003941-34.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: NILO BELMONTE
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO -– DILIGÊNCIA AMPLAMENTE ADMITIDA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A

realização de diligência por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tem sido amplamente admitido como forma primária de busca de localização de bens do devedor, dispensando-se, inclusive, o esgotamento de outras diligências para o seu deferimento.

2. A decisão impugnada se limitou a determinar o arquivamento dos autos, sem tecer qualquer fundamentação sobre o motivo do não acolhimento do pedido formulado pela parte, o que caracteriza a ausência de motivação da decisão, vedada pelo inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, que determina a obrigação de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

3. Não obstante o vício da decisão por ausência de fundamentação, o § 2º, do art. 282, do Código de Processo Civil, preceitua que “
q
uando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”. Deste modo, a anulação da decisão se afigura medida desarrazoada na presente fase, revelando-se mais adequado a sua reforma a fim de que seja deferido o pedido recursal.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANESTES SEGUROS S/A em face da decisão de fls. 105, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação do cumprimento de sentença nº 0099951-14.2010.8.08.0035, determinou o arquivamento do processo sem apreciar o pedido de realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD, formulado pelo Agravante.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
não fundamentou a razão pela qual desconsiderou o pedido de realização de diligência nos autos. Afirma, ainda, a possibilidade da realização da constrição da medida, por se tratar de diligência ainda não determinada nos autos.

Pela decisão interlocutória id 7902248, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANESTES SEGUROS S/A em face da decisão de fls. 105, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação do cumprimento de sentença nº 0099951-14.2010.8.08.0035, determinou o arquivamento do processo sem apreciar o pedido de realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD, formulado pelo Agravante.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
não fundamentou a razão pela qual desconsiderou o pedido de realização de diligência nos autos. Afirma, ainda, a possibilidade da realização da constrição da medida, por se tratar de diligência ainda não determinada nos autos.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante formulou, pelo petitório de fls. 102/103, pedido de realização de busca de valores do devedor pelo sistema SISBAJUD.

Não obstante, a douta magistrada
a quo,
pelo provimento de fls. 105, limitou-se a consignar: “
Cumprida as diligências de praxe. ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. Diligencie-se
”.

Depreende-se que a decisão impugnada se limitou a determinar o arquivamento dos autos, sem tecer qualquer fundamentação sobre o motivo do não acolhimento do pedido formulado pela parte, o que caracteriza a ausência de motivação da decisão, vedada pelo inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, que determina a obrigação de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Ademais, denota-se do feito executivo que, apesar de terem sido realizadas diligências anteriores, não houve fora utilizado o sistema SISBAJUD, mas apenas o BACENJUD, sendo de notório conhecimento que o primeiro trouxe significativos aprimoramentos e maior eficiência em relação ao segundo, sobretudo pela possibilidade de ampliação e reiteração automática do período das ordens de bloqueio lançadas pelo sistema.

Forçoso salientar, ademais, que a busca realizada pelo sistema BACENJUD nos autos ocorreu apenas em 2014, de modo que o decurso de prazo considerável corrobora a possibilidade de deferimento da diligência.

Há de se considerar que a realização de diligência por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tem sido amplamente admitido como forma primária de busca de localização de bens do devedor, dispensando-se, inclusive, o esgotamento de outras diligências para o seu deferimento.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem proclamando que “
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/202
3
).

Deste modo, assiste razão ao Agravante em sua irresignação, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Registro, por fim, que não obstante o vício da decisão por ausência de fundamentação, o §2º, do art. 282, do Código de Processo Civil preceitua que “
Q
uando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

Deste modo, a anulação da decisão afigura-se medida desarrazoada na presente fase, afigurando-se mais adequado a sua reforma a fim de que seja deferido pedido recursal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e deferir a realização de constrição do valor objeto da execução, cabendo a diligência ao douto Juízo de origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões